Tribunal: TJMT
Processo: 1024443-80.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA SUELY LEOCADIA ROSA TIBALDI - CPF: 545.552.301-59 (RECORRENTE), RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (ADVOGADO), GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (ADVOGADO), MARCO TULIO DIAS FERREIRA - CPF: 065.934.936-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA CANCELADA. ESTORNO REALIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS FATURAS. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida ANA SUELY LEOCADIA ROSA TIBALDI postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 544,14 (quinhentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. Sustenta a Recorrida que referida cobrança decorre de uma compra que havia sido realizada em 06 (seis) parcelas de R$ 435,89 (quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

3. Nos autos, verifico que ao ID n. 102623697, o banco Recorrente procedeu com o estorno do valor da compra cancelada na fatura do cartão de crédito.

4. De igual modo, a Recorrida não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes a comprovar a adimplência das faturas do cartão de crédito e que o valor de R$ 544,14 (quinhentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos) resulta de cobrança ilícita.

5. Desta feita, entendo que o Banco Recorrente agiu em exercício regular de direito ao preceder com a cobrança da fatura do cartão de crédito e a inclusão no rol de inadimplentes.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida ANA SUELY LEOCADIA ROSA TIBALDI postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 544,14 (quinhentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A Recorrente BANCO BRADESCARD S.A interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, já que os documentos anexados pela Recorrida em sua petição inicial demonstram de forma inequívoca de que o banco Recorrente procedeu com o estorno do valor da compra cancelada, conforme se infere dos documentos anexados ao ID n. 102623697.

Ao analisar o referido documento, verifico que a empresa Recorrente lançou as cobranças e na mesma fatura lançou o estorno do valor, portanto, não ocorreu qualquer cobrança referente ao débito da compra cancelada.

De outro modo, a Recorrida não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento regular das faturas do cartão de crédito e os demais gastos realizados na referida fatura.

Desta forma, conclui-se que a cobrança realizada pela empresa Recorrente é legitima, tendo em vista que não tem relação com a cobrança que foi cancelada e os valores foram estornados.

Nesse sentido, a conduta praticada pela Recorrente não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator